Tribunal: CARF
Processo: 18159.000316/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18159.000316/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.470 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
RODOVIÁRIO RAMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1994
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
De acordo com o estabelecido no § 4o do art. 150 do CTN, o direito de a
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias inseridas na NFLD em apreço, relativas às competências
anteriores a 17/01/2002, encontra-se fulminado pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a decadência do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
11.424.4/0236/2005 da Delegacia da Receita Previdenciária em Governador Valadares (fls.
883/915) que julgou PROCEDENTE o lançamento fiscal, conforme ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18159.000316/2009-18
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000316/2009-18

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo destinadas à Seguridade
Social, além de descontar e arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço, nos
termos do que dispõem os artigos 22, 25, 28 e 30 da Lei n° 8.212/1991.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD 35.786.356-9 (fls. 03/08), consolidado em 17/12/2004, no valor de R$ 3.192.661,17
referente às contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parcela dos segurados,
parte patronal e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho (RAT).
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 248/255):
a. As contribuições foram apuradas por aferição indireta, tendo em
vista que diversos documentos examinados pela fiscalização,
quando
confrontados
com
a
contabilidade
da
empresa,
demonstraram que a mesma não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço;
b. As irregularidades detectadas afetaram a credibilidade da
contabilidade o que resultou na sua desconsideração e na lavratura
do Auto de Infração por descumprimento ao artigo 32, II da Lei
8.212/1991;
c. O lançamento efetuado tem seu fundamento legal no § 6° do artigo
33 da Lei 8.212/1991;
d. O fato gerador das contribuições é o pagamento de diversas verbas
a empregados (salários, horas-extras, diferenças de salário, 1/3 de
férias, adicionais e FGTS), no período de 01/1994 a 12/1994, não
incluídas nas
folhas de pagamento
apresentadas e não
contabilizadas pela empresa;
e. Os valores pagos fora das folhas de pagamento, não contabilizados
pela empresa, foram obtidos mediante exame dos autos de diversos
processos trabalhistas onde constam vários recibos de pagamentos
a segurados empregados;
f. A omissão descrita configura a prática de crime contra a
Seguridade Social, previsto na Lei 8.212/1991, artigo 95, alíneas
"b" e "c", razão pela qual será objeto de Representação Fiscal para
Fins Penais, com comunicação à autoridade competente para as
providências cabíveis.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 20/12/2004 (fl. 02) e, em
03/01/2005, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 575/783.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Previdenciária em
Governador Valadares para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no
11.424.4/0236/2005, em 29/06/2005, julgou no sentido de considerar PROCEDENTE em sua
totalidade o lançamento fiscal, indeferindo o pedido de perícia formulado e declarando o
contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de R$ 3.192.661,17.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000316/2009-18

O contribuinte tomou ciência da Decisão-Notificação, via Correio, em 20/07/2005
(AR - fl. 917) e, inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente, em 22/08/2005
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls.925/1.143, onde alega:
1. Preliminarmente:
a. A nulidade da decisão recorrida em razão da não apreciação das
alegações de cunho constitucional em sede administrativa;
b. A decadência do direito de constituir o Crédito Tributário;
c. A inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91;
d. A idoneidade dos documentos fiscais apresentados;
e. A impossibilidade de lançar tributo por meio de aferição indireta;
f. A nulidade do lançamento tributário em razão da existência de
vícios materiais na sua motivação e no seu objeto;
2. A inconstitucionalidade da exigência de Contribuição Previdenciária sobre
pró-labore;
3. A ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de contribuição ao
Seguro de Acidente de Trabalho – SAT;
4. A inconstitucionalidade e ilegalidade da imposição de Juros de Mora
corrigido pela TR/TRD bem como pela SELIC;
5. A inconstitucionalidade de cobrança de multa com caráter confiscatório;
6. A necessidade de produção de prova pericial.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
O presente processo trata da exigência das contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, do segurado e do financiamento da complementação
das prestações por acidentes do trabalho — SAT, apuradas por aferição indireta. Os fatos
geradores referem-se ao período de 01/1994 a 12/1994.
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000316/2009-18

A DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 11.424.4/0236/2005 entendeu que o lançamento
constituído em 17/12/2004 respeitou o prazo decenal imposto pelo artigo 45, inciso I da Lei
8.212/91.
A Recorrente se insurge contra a referida decisão e pleiteia, dentre outras razões
recursais, o reconhecimento da decadência do crédito tributário.
Inicialmente, cabe registrar que Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo decadencial de 10 anos para
a constituição do crédito devido à Seguridade Social. Em consequência, o prazo para a Receita
Federal do Brasil constituir créditos tributários envolvendo contribuições destinadas à
Seguridade Social e a terceiros, assim entendidos outras entidades e fundos para os quais existe
competência do órgão fazendário para fiscalizar, passou a ser de 5 anos. Esse posicionamento
encontra-se sumulado através da Súmula Vinculante no 8, publicada no DOU de 20/06/2008.
A declaração pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do prazo
decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8,
publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação (Súmulas CARF nos 99 e 101).
No presente caso, como a ciência do contribuinte ocorreu em 20/12/2004,
constata-se que, tanto de acordo com a regra estabelecida no § 4o do art. 150, como a insculpida
no art. 173, I do CTN, o direito de a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário das
contribuições previdenciárias relativas ao ano de 1994, encontra-se fulminado pela decadência.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a decadência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital